Tribunal: TJES
Processo: 0023803-44.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023803-44.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta preliminar de nulidade das provas, sob o argumento de que a busca pessoal teria sido ilegal, em afronta ao art. 244, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na busca pessoal que resultou na apreensão das drogas; (ii) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal sem mandado é lícita quando baseada em fundada suspeita, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal, não se exigindo ordem judicial nas hipóteses legais expressas.

No caso concreto, os guardas municipais relataram que o réu foi visto saindo de uma área de mata conhecida pelo intenso tráfico, demonstrando nervosismo ao avistar a guarnição – circunstâncias que configuram fundada suspeita e legitimam a abordagem.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos guardas municipais, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
As declarações dos agentes de segurança que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0023803-44.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: GIOVANNI TOSTA PICCIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (id 16097665).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau narra que:

[...], no dia 23 de setembro de 2019, por volta das 14 horas, na rua Rosa de Ouro, bairro Nova Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 45 (quarenta e cinco) pedras da substância conhecida como “crack” e 15 (quinze) buchas da substância conhecida como “maconha”; (auto de apreensão, fls. 16 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fls. 14).

Revelam os autos que Guardas Municipais realizavam o patrulhamento preventivo no endereço acima mencionado, momento em que visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como Deyvison Almenares do Nascimento, em atitude suspeita que saia de uma área de mata no citado bairro.

Consta dos autos que foi dada voz de parada ao indivíduo, e ao ser realizada a revista pessoal no denunciado foi encontrado em seu bolso 15 (quinze) buchas, da substância conhecida como “maconha” e 45 (quarenta e cinco) pedras da substância conhecida como “crack”.

Diante dos fatos o denunciado foi conduzido até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Ouvido perante a Autoridade Policial o denunciado confessou a prática do delito e informou que iria vender os entorpecentes pela quantia de R$ 10,00 em espécie.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/06 [...].

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, a magistrada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO
nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal procedida. No mérito, requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL

Antes de adentrar ao mérito da causa, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da prova suscitada pela defesa do apelante
DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO
, sob o argumento de que essa teria sido obtida mediante busca pessoal realizada em desacordo com o artigo 244, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...] § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, sustenta a defesa que o procedimento de abordagem de
DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO
foi realizado sem fundadas razões para tanto, afrontando os dispositivos supramencionados.

Não obstante, adianto-me em dizer que não merece acolhimento a preliminar defensiva.

Nessa quadra, destaco que restou consignado através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados pelos Guardas Municipais Wesllen Rickson Perreira Rocha e Rafael da Hora Borges (fls. 08/09 e 10/11 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 16097641, e arquivo audiovisual incluso no
link
do id 16097657).

Por ser oportuno, destaco que eles afirmaram que estavam em patrulhamento preventivo, momento em que avistaram
DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO
saindo de uma região de mata, que não seria frequentada por muitas pessoas, e que era conhecido como local onde traficantes escondiam drogas para serem comercializadas na praça de Novo México, e que ele, ao avistar a guarnição, demonstrou certo nervosismo, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Afirmaram ainda, que dentro do bolso dele foram encontrados 15 (quinze) buchas grandes de maconha e 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, e que ao ser questionado sobre o material,
DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO
disse que estava levando as drogas para serem comercializadas na praça de Novo México.

Dessa forma, ao contrário do que a defesa sustenta, vislumbra-se que a abordagem de
DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO
ocorreu em razão de elementos concretos e objetivos que antecederam a abordagem e a busca pessoal, tornando lícita a conduta dos agentes.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito i
sso,
a
materialidade do cr
ime
de tráfico de drogas
rest
ou
inconteste, por meio
do
Boletim Unificado
de fls. 05/07
,
do Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fls. 16/17
,
do
Auto de Apreensão
de fls. 18/19
e
do Laudo de Exame Químico
de fls. 82/83, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 16097641)
,

bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quant
o à autoria, passo a tec
er algumas considerações.

Por ser oportuno, destaco que
DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO
, perante a autoridade policial (
fl. 12
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 16097641
),
confessou
a posse das drogas apreendidas e
que
iria comercializar as mesmas
,
in verbis
:

[...] QUE: ASSUME QUE FOI FLAGRADO SAINDO DE DENTRO DE UM MATO, NO BAIRRO NOVA ITAPARICA, PORTANDO ENTORPECENTES; QUE, LOGO EM SEGUIDA FOI ABORDADO POR GUARDAS MILITARES, O QUAL ASSUME A PROPRIEDADE DA DROGA E QUE AS MESMAS SERIAM PARA VENDER, POIS, TAMBÉM ASSUME QUE COMERCIALIZA ENTORPECENTE, A R$ 10,00 (DEZ REAIS), CADA; QUE, APÓS A CITADA APREENSÃO, FOI CONDUZIDO PARA ESTE PLANTÃO; QUE, JÁ FOI PRESO MAIS DUAS VEZES, UMA PELO MESMO CRIME, TRÁFICO DE DROGAS E A OUTRA POR POSSE DE ARMA RESTRITA.

[...].

E
m juízo (
arquivo audiovisual incluso no
link
do id 16097657
),
o acusado modificou o teor das
suas declarações, vindo
a negar qualquer relação com as drogas apreendidas,
a
o

a
firmar que os
guardas teriam
encontra
do
a
s

drogas
dentro da mata,
e não com ele
.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado em juízo é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Guardas Municipais Wesllen Rickson Perreira Rocha e Rafael da Hora Borges, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...]: Nesta data, durante o patrulhamento preventivo da ROMU 01, na altura da Rua Rosa de Ouro, Bairro Nova Itaparica, a guarnição visualizou um indivíduo em atitude suspeita que saía de uma área de mata do citado bairro; Que, foi dada a voz de parada ao nacional Deivison Almenares do Nascimento, sendo realizado a abordagem e no decorrer da abordagem foi encontrado em seu bolso 15 buchas grandes de substância similar a maconha e 45 pedras de substância similar a crack; Que, ao ser indagado sobre a procedência do material encontrado em sua posse, o mesmo alegou que estava levando as substâncias para serem comercializadas na praça de Novo México, sendo que o local citado pelo Sr. Deivison é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; [...]. (Wesllen Rickson Perreira Rocha – fls. 08/09 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 16097641).

[...]: que ciente do teor do BU: 40464442, e, novamente, reitera QUE: Se encontravam em patrulhamento preventivo no Bairro Nova Itaparica, quando trafegavam na altura da Rua Rosa de Ouro, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, tendo saído de uma área de mata do citado bairro; Que, lhe foi dado a voz de parada, sendo o nacional identificado como Deivison Almenares do Nascimento; Que, realizaram a abordagem ao mesmo e no decorrer da mesma, foi apreendido em seu bolso 15 buchas grandes de substância similar a maconha e 45 pedras de substância similar a crack; Que, ao ser questionado sobre a procedência do material encontrado em sua posse, o mesmo alegou que estava levando as substâncias para serem comercializadas na praça de Novo México, sendo que o local citado pelo Sr. Deivison é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; [...]. (fls. 10/11 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 16097641).

Ouvido
s
em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link
do id 16097657
)
,
os mencionados
guardas municipais

r
eafirm
aram
o conteúdo das suas declarações,
vindo a acrescentar
em
que
com o réu não foram encontrados outros itens,
nem aqueles típicos para o consumo de substâncias entorpecentes
.

Nesse contexto, c
abe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos
agentes de segurança
que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes de segurança
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

[...].

(STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...].
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado a prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pelo apelante
DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO
, não havendo que se falar em absolvição do mesmo por insuficiência probatória.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)